Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702640-27.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELI MARTINHA DE JESUS SOUZA, CELIO DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: CAETANO PROVIN CAPPELLESSO D E S P A C H O De início, considerando o contido na petição de ID 67347897, à Secretaria da Turma para que proceda à retirada do processo de pauta de julgamento. Na sequência, dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator